Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVADA.
1. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
2. Diante de comprovação inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante, que passou a auferir remuneração mensal média, ainda que variável, superior ao dobro daquela declarada quando da fixação dos alimentos, devem ser majorados os alimentos.
3. Os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
4. Apelação conhecida e não provida.